Tribunal: CARF
Processo: 10410.008761/2008-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-22

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.008761/2008-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.089 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de fevereiro de 2021
Recorrente
PAULO HONORATO DE ASSUNCAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. RENDIMENTOS PROVENIENTES DA
RESERVA REMUNERADA. POSSIBILIDADE.
São isentos os rendimentos provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão, pelos portadores de doenças descritas na legislação de
regência, desde que comprovadas por laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 5/14), lavrada em
29/07/2008, em desfavor do recorrente acima citada, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2005, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo a infração de omissão de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.008761/2008-05
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.089 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10410.008761/2008-05

rendimentos recebidos do trabalho com e/ou sem vínculo empregatício, no valor de R$
40.910,82.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 3), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
4. Devidamente cientificado da autuação, o contribuinte apresentou a
impugnação de fls. 01, para alega em sínteses que seus rendimentos decorrente de
proventos de aposentadoria são isentos do imposto de renda, por ser portador de
cardiopatia grave, (CID 10125) , desde de 1996, junta para comprovação de suas
alegações cópia da conclusão do processo protocolado na Secretaria de Estado de
Administração Recursos Humanos e Patrimônio do Estado de Alagoas, emitido pela
Junta Médica e Certidão expedida pela Superintendência de Modernização de Gestão
Pública.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 11-33.997 (e-fls. 69/81), os membros da 1a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife (PE), por unanimidade de
votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário e, do voto da relatora a
quo, podemos destacar o seguinte:
7 Por força do disposto na Lei n° 7.713/88, art. 6°, inciso XIV, com redação
dada pelo art. 47 da Lei n° 8.541/92, os rendimentos recebidos de aposentadoria,
reforma ou pensão por portador de doença grave, dentre as elencadas no próprio
dispositivo legal, não sofrem tributação.
8. Conforme determina o art. 30 da Lei n° 9.250/95, para efeito de
reconhecimento de isenção, a doença grave alegada deverá ser comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico da Unido, dos Estados, do DF e dos
Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
doenças passíveis de controle.
9. Analisando-se as razões apresentadas na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, que acompanha o Auto de Infração ora impugnado, constata-se
que a autuação se deu em virtude de o contribuinte, da informação dos valores
informados como isentos e não tributáveis, proventos de aposentadoria ou reforma por
moléstia grave, conforme consta de sua D1RPF/2005, e deixou de comprovar a sua
condição de reformado da Policia Militar de Alagoas, por entender a autoridade fiscal
que não é admitido o beneficio para militares de reserva.
10. O contribuinte, na sua impugnação, junta cópia do Decreto do Governador
do Estado de Alagoas, de 22 de janeiro de 2002, com a transferência do contribuinte
para a Reserva.
11. Ora, o art. 6°, inciso XIV, da Lei n° 7.713, de 1988, somente prevê a
isenção pleiteada pelo contribuinte, em relação aos proventos de aposentadoria ou
reforma, não estando contemplados os proventos decorrentes de reserva remunerada,
conforme se depreende a seguir:
...
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.089 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10410.008761/2008-05

12. Tratando do mesmo assunto, o art. 39, inciso XXXIII e o § 5° do
Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 26/03/1999
dispõem o que segue:
...
13. No que se refere ao documento emitido pela Junta Médica da Coordenadoria
de Saúde do Trabalhador, emitidas nos seguintes termos " é portador de cardiopatia
grave desde 1996, quando fez angioplastia. Em 2004, fez revascularização miocárdia,
devendo ter seguimento ambulatória pelo resto vida, pois se trata se cardiopatia
grave. A doença (CID 10.125) faz parte do rol de patologia disposta no art. 6° Inciso
XIV da Lei 7.713
14. Já no que se refere à comprovação da sua condição de reformado da Policia
Militar de Alagoas, o contribuinte não apresentou ato legal comprovando a
transferência da reversa remunerada para a condição de reformado da Policia Militar
de Alagoas, o que daria o direito a isenção do imposto de renda por ser portador de
cardiopatia grave, conforme conclusão do documento de fls. 08, emitido pela Junta
Médica da Coordenadoria de Saúde do Trabalhador.
15. Assim, considerando o mandamento contido no artigo 111 do Código
Tributário Nacional, Lei n 5.172, de 25 de outubro de 1966, segundo o qual devem ser
interpretadas literalmente as normas que disponham sobre outorga de isenção, não
estão alcançados pela isenção pleiteados os rendimentos em discussão, percebidos no
ano-calendário de 2004, por não terem estes a natureza de proventos de reforma
previstos na legislação retrocitada como isentos do imposto de renda.
16. Tal entendimento, alias, é compartilhado nos seguintes Acórdãos do
Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda, atual Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais- CARF, cujas ementas transcrevo:
...
18. Quanto a certidão de fls. 09, emitida pela Superintendência de
Modernização de Gestão Pública, na qual certifica que o contribuinte é portador de
moléstia grave desde o ano-calendário, 2003, não pode ser acatada, tendo em vista a
não comprovação da reforma do contribuinte, conforme ficou devidamente
conformidade com os documentos acostados aos autos, Decreto do Governador do
Estado de Alagoas de 22 de janeiro de 2002 e do documento de identificação emitido
em 18 de abril de 2005, o contribuinte faz parte do quadro Reserva Remunerada, no
posto de Capitão PM.
19. Em relação ao comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto
de renda na fonte, de fls. 07, emitido em 17/09/2008, tendo em vista a falta de
comprovação da efetiva reforma impede o recorrente de utilizar o benefício da isenção
dos rendimentos recebidos junto ao Governo do Estado do Alagoas.
20. O contribuinte encaminhou posteriormente, cópia do Boletim Geral
Ostensivo n° 55 de 23 de março de 2011 e Portaria n° 226/2001 DP/3 Reforma de
Policiais Militares, do Estado de Alagoas, fls.22/25, reformas de policiais militares,
inclusive o contribuinte. Entretanto, a Portaria foi expedida e publicada em 23 de
março de 2011, atende as exigências da isenção a partir da data de sua publicação, não
tem efeito retroativo. Portanto, não atende as exigências para fins de isenção do
imposto de renda, referente ao ano-calendário de 2004.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.089 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10410.008761/2008-05

19. Quanto a cópia do recurso especial n° 1.125.064 —DF ( 2009/0033741-9)
do Superior Tribunal do Justiça, que o contribuinte apresentou, cumpre esclarecer que,
nos termos do art. 4° do Decreto n°2.346, de 10/10/1997, a extensão dos efeitos das
decisões judiciais, no âmbito da Secretaria da Receita Federal, possui como
pressuposto a existência de decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, acerca da
inconstitucionalidade da lei que esteja em litígio, e, ainda assim, desde que seja
editado ato especifico do Sr. Secretário da Receita Federal do Brasil nesse sentido.
Não estando enquadradas nessa hipótese, as sentenças judiciais só têm efeito para as
partes para as quais são dadas.
20 .Neste mesmo sentido, deve-se observar o disposto no artigo 472, do Código
de Processo Civil, que estabelece que a "sentença faz coisa julgada às partes entre as
quais dada, não beneficiando, nem prejudicando terceiros...". Assim, não sendo parte
nos litígios objetos dos acórdãos, o interessada não pode usufruir dos efeitos das
sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes" e não "erga omnes"
21 Não há, portanto, como aplicar sobreditas decisões judiciais ao caso de que
aqui se trata.
22. Por todo o exposto, VOTO pela improcedência da impugnação de fl. 01
para manter o crédito tributário contido na Notificação de Lançamento, fls. 03/05,
em todos os seus termos.
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
87/96), informando que a reserva remunerada nada mais é senão uma espécie de inatividade,
portanto, aposentadoria. Cita jurisprudência dos tribunais e deste Conselho neste sentido.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a omissão de rendimentos recebidos do Polícia Militar de
Alagoas, CNPJ no 12.442.570/0001-10, no valor de R$ 40.910,82.

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.089 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10410.008761/2008-05

Do Mérito
Da Isenção de Rendimentos por Moléstia Grave
Em apertadíssima síntese, pode-se dizer que o recorrente entende que a decisão
anterior fundamentou-se em entendimento diverso e desarmônico em relação à jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça e deste Conselho, quando decidiu que os proventos decorrentes de
reserva remunerada não se enquadram na isenção prevista no artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/88.
Aduz que trata-se de um tremendo equívoco já superado pela jurisprudência
administrativa federal, porque reserva remunerada nada mais é do que uma espécie de
inatividade, portanto, aposentadoria.
Bem, a base legal para isenção do imposto de renda sobre os proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão estão nos incisos XIV e XXI, do artigo 6o, da Lei 7.713/88,in
verbis:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
(...)
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão. (grifos nossos)
A matéria também é tratada pelos incisos XXXI e XXXIII, do artigo 39, do
Decreto 3.000/99, bem como é definida, em seus §§ 4o e 5o, a forma e o marco inicial para o
reconhecimento destas isenções, in verbis:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão.
(...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.089 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10410.008761/2008-05

irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.
(...)
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII,
a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§ 6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão. (grifos nossos)
No caso, o julgamento anterior, reconheceu que o interessado é portador de
moléstia grave incluída no rol de isenção de imposto de renda, desde o ano-calendário de 2003
(e-fls. 79), porém concluiu que, por serem os rendimentos provenientes de reserva remunerada, o
interessado não faria juz a tal benefício.
Neste aspecto, assiste razão ao recorrente.
Embora haja diferenças conceituais entre os termos reserva remunerada e reforma,
não se confundindo uma com a outra, a verdade é que ambas referem-se à inatividade do militar
e, ainda, que a legislação não se refira expressamente aos proventos da reserva remunerada, não
se pode conferir tratamento diferente ao dado aos reformados.
Ademais, esta situação já está pacificada neste Conselho pelo conteúdo das
Súmulas CARF no 43 e 63, in verbis:
Súmula CARF no 43
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por
acidente em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave,
ainda que contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos
do imposto de renda.
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma,
reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.089 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10410.008761/2008-05

Assim, voto pela exoneração integral deste lançamento.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital